Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-83.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008570-83.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA RECORRIDO: GRAZIELA SOUZA BATISTA, ISAIAS PEREIRA DA COSTA, ROBERT FERREIRA MARTINS DESPACHO Autue-se o recurso especial de ID 21218795, interposto por GRAZIELA SOUZA BATISTA. Ficam neste ato intimados os recorridos CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, ISAIAS PEREIRA DA COSTA e ROBERT FERREIRA MARTINS para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal. Defiro a concessão de prazo para recolhimento e comprovação do preparo, consoante requerido no ID 21218795 - Pág. 14, tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos especiais de IDs 21218795 e 22422232. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024